Tribunal: TJES
Processo: 5006084-25.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006084-25.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE LUIS RIBEIRO

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL - VITORIA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006084-25.2026.8.08.0000

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

AGRAVANTE: JOSE LUIS RIBEIRO

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL - VITORIA

Advogado do(a) PACIENTE: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. APELAÇÃO JÁ INTERPOSTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus no qual se alegava constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, em razão de suposta nulidade da ação penal decorrente da prolação de sentença condenatória sem prévia decisão de incidente de nulidade relativo ao dito desaparecimento de mídia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o habeas corpus é via adequada para discutir nulidade da sentença condenatória e da instrução criminal, quando a matéria pode ser debatida em recurso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não se mostra adequado para veicular insurgência que se confunde com o mérito da causa e com a regularidade da instrução criminal, matérias sujeitas à via recursal ordinária.

A defesa pretende a declaração de nulidade da sentença condenatória sob o fundamento de ausência de apreciação prévia de questão incidental, mas o juízo de origem enfrentou a matéria na própria sentença e rejeitou a preliminar por ausência de prejuízo concreto.

A alegação de nulidade incidental não impõe, por si só, a instauração de incidente específico, e eventual inconformismo deve ser deduzido no instrumento próprio de impugnação da sentença.

A utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal é incompatível com a racionalização do instrumento, especialmente quando a insurgência contra sentença condenatória deve ser manejada por apelação.

A existência de apelação já interposta pelo paciente confirma que o debate sobre nulidades e deficiência probatória deve ocorrer no recurso próprio, inexistindo ilegalidade manifesta a ser reparada, inclusive de ofício.

A mera reiteração, no agravo interno, dos argumentos apresentados na inicial do habeas corpus não afasta as razões da decisão monocrática que inadmitiu a impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus não substitui recurso ordinário quando a impugnação envolve nulidade da sentença condenatória, regularidade da instrução criminal e matérias debatíveis em apelação. 2. A existência de apelação já interposta torna inadequada a impetração de habeas corpus para rediscutir nulidades e teses probatórias, salvo ilegalidade manifesta. 3. A reiteração dos fundamentos da impetração no agravo interno não justifica a reforma da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006084-25.2026.8.08.0000

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

AGRAVANTE: JOSE LUIS RIBEIRO

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL - VITORIA

Advogado do(a) PACIENTE: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
agravo interno
interposto em razão da
decisão monocrática
de id. 19137204, em que
não conheci do
habeas corpus
impetrado em favor de JOSÉ LUIZ RIBEIRO.

O recorrente, em síntese,
insiste na alegação de nulidade da ação penal que tramita junto à
10ª Vara Criminal de Vitória
, com violação ao devido processo legal e ao o duplo grau de jurisdição
, para o que, a seu ver, seria admitida a impetração de
habeas corpus.

O recurso não merece provimento, eis que não foram afastadas as razões que levaram à inadmissão do HC.

Como decidi monocraticamente:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ LUIZ RIBEIRO
, sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória

.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade do processo em razão da prolação de sentença condenatória sem a prévia decisão de incidente de nulidade arguido
.
Aduz que a omissão quanto ao desfecho do incidente, que versava sobre o desaparecimento de mídia, violou o devido processo legal, o contraditório e o duplo grau de jurisdição

.

É o relatório.
Passo a decidir monocraticamente.

A impetração não ultrapassa o juízo de admissibilidade
.

Isso porque a estreita via do
habeas corpus
não se mostra pertinente para veicular insurgências que devem ser solvidas pela via recursal ordinária
.
No caso vertente,
a matéria objeto da impetração confunde-se com o próprio mérito da causa e com a regularidade da instrução criminal, temas que desafiam recurso próprio
.

Observa-se que a defesa busca a declaração de nulidade da sentença condenatória sob o argumento de que questões incidentais relevantes não foram apreciadas no momento oportuno
.
Todavia,
o magistrado de primeiro grau enfrentou a matéria no bojo da própria sentença, rejeitando preliminar por ausência de prejuízo concreto
.
Embora o réu pareça confundir a mera alegação incidental de uma nulidade com a obrigação de instauração de um incidente específico, registro que até esse debate deve ser realizado no local adequado, ou seja, no instrumento de impugnação da sentença.

Nesse contexto, o
habeas corpus
serve, aqui, como verdadeiro sucedâneo recursal, emprego este incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência.

A insurgência contra sentença condenatória deve ser manejada por meio de recurso de apelação, nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal
.

Reforce-se, inclusive, que o paciente já interpôs o recurso de apelação perante o juízo de origem, sendo esse o lugar adequado para o debate das teses de nulidade e de deficiência probatória ora ventiladas.

Cumpre registrar que esta mesma pretensão já foi objeto do mandado de segurança nº
5005419-09.2026.8.08.0000
, o qual também foi por mim inadmitido em razão da inadequação da via eleita
.

Isso posto,
NÃO CONHEÇO
DA IMPETRAÇÃO
, extinguindo o processo na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º do Código de Processo Penal.

As razões de agravo, na verdade, apenas reiteram os argumentos trazidos na inicial do HC, tendo restado claros na decisão monocrática os motivos que desautorizam a utilização do HC.
Na hipótese, o recorrente visa, por meio do remédio constitucional, debater matéria deduzia em apelação já interposta
, inexistindo ilegalidade manifesta a ser reparada, ainda que de ofício.

Sendo assim,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.